Tribunal: TJBA
Processo: 8004673-60.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004673-60.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL CONCEICAO ALMEIDA SILVA

Advogado(s)
:
MANOEL CONCEICAO ALMEIDA SILVA

APELADO: ROBERVAL XAVIER DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCONES SILVA DE ALMEIDA, MARCELO JOSE DA SILVA ARAGAO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL.
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE EX-SÓCIO. PRAZO BIENAL DO ART. 1.032 DO CÓDIGO CIVIL. REVELIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedentes Embargos à Execução, reconhecendo a ilegitimidade passiva de ex-sócio e determinando sua exclusão do polo passivo da execução, ao fundamento de que a ação executiva foi ajuizada após o decurso do prazo bienal de responsabilidade previsto no art. 1.032 do Código Civil, bem como condenando o embargado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica dos fundamentos da sentença; (ii) estabelecer se há inovação recursal diante da alegação, apenas em grau de apelação, de má-fé e responsabilidade pessoal do ex-sócio; e (iii) determinar se as matérias fáticas suscitadas estão alcançadas pela preclusão em razão da revelia do recorrente nos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne, de forma específica e direta, os fundamentos suficientes da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, III, do Código de Processo Civil.

4.

A sentença baseia-se no decurso do prazo bienal de responsabilidade do ex-sócio, contado da averbação da retirada na Junta Comercial até o ajuizamento da execução, fundamento que não é enfrentado nas razões recursais.

5.

A ausência de ataque ao fundamento central e autônomo da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, por deficiência formal insanável.

6.

As alegações de má-fé, ocultação de bens e responsabilidade pessoal do ex-sócio não foram deduzidas oportunamente na instância de origem, em razão da revelia do recorrente, encontrando-se cobertas pela preclusão temporal e consumativa.

7.

A introdução de novas matérias fáticas em sede recursal configura inovação recursal, vedada pelo sistema processual, sob pena de supressão de instância.

8.

A apresentação de contrarrazões pelo recorrido autoriza a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, inclusive nos casos de não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos suficientes da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

2.

Matérias fáticas não alegadas oportunamente, em razão da revelia, estão acobertadas pela preclusão e não podem ser suscitadas em grau recursal.

3.

A inovação recursal é vedada, sob pena de supressão de instância, sendo inapreciáveis alegações inéditas apresentadas apenas na apelação.

4.

É cabível a majoração de honorários advocatícios em grau recursal quando apresentadas contrarrazões, ainda que o recurso não seja conhecido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso de Apelação nº 8145807-57.2024.8.05.0001
, oriundos da MM. Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Itabuna/BA, em que figuram como parte Apelante
MANOEL CONCEIÇÃO ALMEIDA SILVA
e como Apelado
ROBERVAL XAVIER DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, __ de _____ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA